Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o imóvel ostentar valor superior ao crédito perseguido não impede a sua penhora. O excedente será revertido em favor do devedor, após a quitação integral da dívida.
2. Recurso conhecido e desprovido.